Tribunal: TJSP
Processo: 2153054-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
Ausência de documento indispensável à propositura da demanda. Inocorrência. Cumprimento provisório que prescinde da juntada de certidão do trânsito em julgado da decisão exequenda. Questão relativa à necessidade, ou não, de prestação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
Ausência de documento indispensável à propositura da demanda. Inocorrência. Cumprimento provisório que prescinde da juntada de certidão do trânsito em julgado da decisão exequenda. Questão relativa à necessidade, ou não, de prestação de caução que deve aguardar o momento oportuno, pois ainda não praticados atos de transferência patrimonial.
Excesso de execução não verificado. Cálculos realizados pelo exequente de acordo com o título executivo.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153054-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
RENATO PERES MARTINS JUNIOR, é agravado SERGIO PIGATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153054-54.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.991
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153054-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGVTE: RENATO PERES MARTINS JUNIOR
AGVDO: SERGIO PIGATO
JUIZ(A): HEITOR SIQUEIRA PINHEIRO
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
Ausência de documento indispensável à propositura da demanda.
Inocorrência. Cumprimento provisório que prescinde da juntada de
certidão do trânsito em julgado da decisão exequenda. Questão
relativa à necessidade, ou não, de prestação de caução que deve
aguardar o momento oportuno, pois ainda não praticados atos de
transferência patrimonial.
Excesso de execução não verificado. Cálculos realizados pelo
exequente de acordo com o título executivo.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Renato Peres Martins Junior em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada em face dele por Sergio Pigato, contra a decisão de fls. 57/58
integrada pela de fls. 84 dos autos principais, pela qual rejeitada a
impugnação.
Inconformado, agrava o executado pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que o cumprimento está sendo
processado como definitivo, embora não tenha havido apresentação da
certidão de trânsito em julgado. Argumenta que houve descumprimento do
determinado no Comunicado CG no 438/2016 e no Provimento CG no
16/2016. Alega excesso de execução. Discorre sobre a necessidade de
prestação de caução, uma vez que não houve o trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153054-54.2020.8.26.0000 - cs
3
sentença. Requer, portanto, a extinção do cumprimento de sentença ou,
alternativamente, sua conversão em cumprimento provisório, com aplicação
das regras dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
Recurso regularmente processado, sem
o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, eis
que os argumentos desenvolvidos não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença, na
qual o autor pretende o recebimento de R$ 19.958,96 referentes aos
honorários de sucumbência.
Intimado,
o
requerido
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou, em suma, ausência
de documento indispensável à propositura da ação (certidão do trânsito em
julgado) e excesso de execução decorrente de cobrança indevida de multa.
Quanto à apresentação da certidão de
trânsito em julgado, por certo, não é possível sua apresentação, uma vez que a
decisão exequenda foi atacada por recurso desprovido de efeito suspensivo
(agravo contra despacho denegatório de seguimento ao Recurso Especial),
não havendo óbice legal ao prosseguimento do cumprimento provisório da
sentença, nos termos dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
Aliás, o determinado no Comunicado
CG no 438/2016 e no Provimento CG no 16/2016 são claros quanto
mencionam que a certidão de trânsito em julgado seja juntada aos autos do
cumprimento, se for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153054-54.2020.8.26.0000 - cs
4
Não se olvida, ainda, que nos termos do
artigo 520, caput, do Estatuto de Ritos, o cumprimento provisório se processa
da mesma forma que o definitivo, sendo que eventual discussão sobre a
necessidade, ou não, de prestação de caução deverá aguardar momento
oportuno, porquanto segundo o inciso IV do já mencionado artigo 520 do
estabelece a necessidade da garantia para o levantamento de valores ou outros
atos que impliquem transferência de propriedade o que, até o momento, não
ocorreu.
Também não se vislumbra o alegado
excesso de execução, pois o cálculo da planilha de fls. 17 dos autos principais
foi realizado de acordo com o determinado no título exequendo, sendo que a
multa de 10% foi contratualmente prevista (cláusula terceira, parágrafo
primeiro, fls. 61).
Nesse contexto, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator